Tribunal: STF
Processo: Rcl 48495
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Marisa Lojas S.A em face de ato do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), consistente na baixa à origem dos Autos nº 0713188- 03.2017.8.07.0018.
    2. A parte reclamante afirma que, “após ter seus Recursos Especial e Extraordinário inadmitidos, o sistema automatizado do E. TJDFT certificou equivocadamente o trânsito em julgado, sem considerar a interposição de Agravos em Recursos Especial e Extraordinário”. Por conta disso, o órgão reclamado “determinou a baixa dos autos à origem sem a remessa obrigatória dos autos a este E. STJ para processamento e julgamento do Agravo em Recurso Especial, nos termos do disposto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil”.
    3. Alega, assim, usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para apreciar a admissibilidade do recurso extraordinário com agravo, em contrariedade à Súmula 727/STF (“Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente à causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”).
    4. Requer, em em caráter liminar, “a suspensão do Cumprimento de Sentença instaurado pela Procuradoria do Distrito Federal e, consequentemente, seja sobrestado o processo principal nº 0713188-03.2017.8.07.001 até o julgamento do Tema nº 745 do STF, nos termos do artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil”. Ao final, requer a procedência da reclamação, “para que seja determinada a remessa do Agravo em Recurso Extraordinário interposto nos autos do Processo nº 0713188-03.2017.8.07.0018 para processamento e julgamento por este E. STF e, sucessivamente, seja determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema nº 745 do STF”. 
    5. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. A Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência, indeferiu a medida liminar, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo Ministro Relator da reclamação. Na mesma ocasião, determinou a requisição de informações e a citação da parte beneficiária. Contra essa decisão, a parte reclamante opôs embargos de declaração.
    6. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação. O órgão reclamado prestou informações. A parte beneficiária foi citada. 
    7. É o relatório. Decido.
    8. Deixo de aguardar a vinda de eventual contestação em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    9. Tal como assinalado pela Ministra Rosa Weber, a decisão de inadmissão do recurso extraordinário se fundou em três fundamentos: “(a) em relação à alegada violação do art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, ausente a repercussão geral ante o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660); (b) no tocante à transgressão ao art. 93, IX, da CF, conformidade com o quanto decidido no AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339); (c) quanto ao desrespeito ao art. 155, § 2º, III, da Carta Política, inadmissível porquanto aplicável à espécie a Súmula 280/STF”.
    10. Quanto à negativa de seguimento do recurso extraordinário com fundamento em paradigma de repercussão geral, o agravo interno é o único recurso cabível, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, configurando, inclusive, erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042, que implica a preclusão da questão constitucional. Assim, quanto aos dois primeiros pontos, a remessa do agravo para apreciação pelo STF não é viável, não havendo a usurpação da competência desta Corte nessa situação. 
    11. Essa sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/73, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno.
    12. No tocante ao terceiro fundamento, embora cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, o seguimento do agravo interposto pela reclamante encontra óbice na sua intempestividade, registrada pelo Tribunal a quo. 
    13. Em consulta ao andamento do processo de origem, no sítio eletrônico do TJDFT, consta que os recursos especial e extraordinário foram inadmitidos por decisão publicada em 13.06.2019. Em 05.07.2019, foi certificado o trânsito em julgado da decisão, de modo que foram considerados intempestivos os agravos interpostos em 08.07.2019.
    14. Nos termos do art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil, o ”recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso”. Na petição do agravo em recurso extraordinário, a recorrente afirma a tempestividade do recurso com amparo na Portaria 09/2019 do TJDFT (referente ao feriado de Corpus Christi) e no Decreto nº 39.900/2019 do Distrito Federal, os quais demonstrariam “que não houve expediente nos dias 20 e 21 de junho de 2019” (doc. 12, fl. 46, nota de rodapé).
    15. Ocorre que o Decreto nº 39.900/2019 apenas estabelece ponto facultativo no dia 21.06.2019 na Administração direta e indireta do Distrito Federal, isto é, não comprova a ausência de expediente forense no TJDFT. Também não há indicação neste sentido no calendário disponível na página eletrônica do tribunal de origem. Noticia publicada este ano, quanto ao feriado do Corpus Christi, revela ainda que a sexta-feira seguinte costuma ser de expediente normal no TJDFT (disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2021/junho/tjdft-tera-expediente-normal-nesta-sexta-feira.Acesso em 12.08.2019). Portanto, não comprovada a interposição do agravo dentro do prazo recursal de 15 dias (nos termos do art. 994, VII, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029 do Código de Processo Civil), inviável a sua remessa à Suprema Corte.
    16. Nesse sentido, aliás, dispõe a Súmula 322/STF: “Não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou apresentado fora do prazo, ou quando for evidente a incompetência do Tribunal”.
    17. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicados os embargos de declaração. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo. 
    Publique-se. 
          Brasília, 16 de agosto de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator